Tribunal: TJES
Processo: 0004861-65.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004861-65.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: GELIANE DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004861-65.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: GELIANE DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004861-65.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: GELIANE DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“
[...] em 12 de janeiro de 2018, por volta das 23h10, no cruzamento da Rua Nestor Ribeiro com Eugênio Aurélio Brandão do Vale, bairro Novo Parque, nesta cidade, os denunciados CHARLES e LUCINDO, a mando da Denunciada GELIANE, em comunhão de desígnios e agindo com
animus necandi
, mataram a vítima LUIS EDUARDO LIMA SAMUEL, vulgo "Dudu” mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e para assegurar a vantagens de outro crime, conforme Boletim Unificado de fls. 02/03, Laudo Cadavérico de fls. 09/11 e Laudo de exame de local de homicídio de fls. 16/25.

Foi apurado que na ocasião de sua morte, o adolescente Luis Eduardo estava promovendo o tráfico de drogas a mando dos indivíduos Felipe Santos Silva, vulgo “Lucão” ou “Nucão” e Leonan Borel Pereira, vulgo '"Nanam”.

Ainda consta que a Denunciada GELIANE e sua irmã Priscila de Almeida Silva eram as responsáveis pela exploração do tráfico de drogas na Rua Nestor Ribeiro, bairro Novo Parque, neste município, há longo tempo, sendo que as drogas por elas negociadas também eram fornecidas por Felipe e Leonan. Consta ainda que GELIANE tinha como comparsas os denunciados CHARLES e LUCINDO.

Segundo consta dos autos, foram localizados junto ao corpo da vítima 03 (três) pedras de "crack" (de acordo com o Laudo Pericial de fls. 49/49v) e 01 (um) aparelho celular.

Nesse diapasão, com a devida autorização judicial, o conteúdo existente no aparelho celular do adolescente Luis Eduardo foi acessado, revelando a clara associação criminosa voltada para o tráfico de drogas existente entre ele, Felipe, Leonan e GELIANE (fato objeto da ação penal n° 010386- 33.2018.8.08.0011), assim como o contexto em que se deu sua morte.

Ficou constatado que, a mando de Felipe e Leonan, a vítima Luis Eduardo iniciou a venda de drogas no endereço antes citado, "atravessando o movimento” da Denunciada GELIANE, fato este que causou extremo descontentamento na acusada.

Nesse contexto, horas antes do homicídio, por meio do aparelho celular da própria vítima, a Denunciada GELIANE travou uma conversa com Leonan, oportunidade em que o questionou sobre o fato do referido menor estar "atravessando seu movimento", causando, desta forma, prejuízo no comércio de drogas realizado por ela ante o surgimento de uma concorrência que até aquele momento não existia, conforme se vê adiante:

"19h e 39 min. - Gerliane utiliza o terminal telefônico da vítima para mandar recado para NanNan: “
O NaNam, aqui, aqui, é Gerliane, os menino tão aqui fazendo o que se ontem o Lucão veio aqui e falou que é pra lá em cima lá vender o negócio pra vcs?
"

Resposta de NaNam - Não entendi ?

l9:41 hrs. Gerliane envia outro áudio para Nanam. - “
Heim , aqui é Gerliane, irmã de Priscila, ontem NUCÃO veio aqui, veio Lucão e um do olho claro, não sei quem é não, aí pegou desembolou, falou que tava tudo desembolado aí em cima aí, e eu que tô, tô segurando o negócio pra eles aí, agora você mandou o menino vir aqui ficar segurando, e eu vou ficar fazendo o que ? Vou ficar na pista ? Porque ele tá marcando aqui embaixo aqui, e eu vou ficar lá em cima ? Ele onde que ele tá aqui ele tranca tudo lá prá cima ... como é que vai ficar a situação ? Porque se for assim eu vou pegar e vou falar pro NUCÃO pra ele vir e pegar tudo então
.

19:44 hrs. A vítima complementa o áudio anterior: “Ela tá falando que não pode que aqui é do NUCÃO agora. “

19:44 hrs. Nanam responde : “
O corre aí é ele e eu/eu
só não fui aí ontem porque estava no hospital/felipe sabe já/a ideia é cada um vender uma/é isso mesmo.”

19:45 hrs. Gerliane envia novo áudio para NanNam - “Aqui então você faz o favor, você pede o NUCÃO para vir aqui conversar porque eu não vou ficar ... não existe isso, menis de 50 metros,
um vendendo pra um e um vendendo pra outro
, então você fala pro NUCÃO que eu não vou segura mais nada pra ele não, porque se for assim eu não vou seguar mais nada pra ele, você manda ele vir pegar os negócios dele aqui, é isso que to falando. “

19:47 hrs. Nanam responde o áudio anterior: “mlk (moleque) pode continuar aí/ é isso mesmo/ Felipe tem ciência já.

19:48 hrs. Nanam complementa com um áudio: “colé RB, se liga só na idéia, pode continuar aí moleque é mesmo mano, Felipe tem ciência já mano, eu não fui aí ontem ver essa parada porque eu não tava em casa mesmo não mano, mas pode continuar aí.

19:48 hrs. Gerliane responde mais uma vez através de áudio : “ou, aqui então você pega e fala com ele, que se for pra ser assim não vai dar porque menos de 50 metros entendeu, ele veio aqui ontem conversou de boa ficou o que ? Que eu ia marcar lá prá ele, mas hoje vocês já mandaram outro menino pra ficar aqui embaixo aqui, no pé de manga aqui, aí então não precisa ué, dá tudo na mão do menino e ele fica marcando então, porque ontem ele veio aqui e a gente conversou ele ficou de boa , ele falou assim ó, você marca aqui e vai ser assim mesmo, agora já tá dando outro papo ... “

19:49 hrs. Nanam responde: “
o corre dele é o dele e o meu é o meu/pow nois fexa junto.
”

19:49 hrs. Gerliane responde novamente através de áudio: “
meu querido eu sei que vocês fecha junto
, mas desse jeito eu não vou ficar ué, eu só to pedindo pra você pedir ele pra pegar os negocio dele aqui, porque eu não vou ficar marcando um aqui, e um lá em cima entendeu ? Porque num tem é menos de 50 metros se sabe onde que eu moro, é menos de 50 metros aí não existe um, vai ficar um cercando o outro ?
Então você pega e fala com ele pra mim ele pegar os negocio dele aqui e vocês joga tudo na mão do seu menino e pronto acabou uai é isso que eu to falando
.”

19:50 hrs. Nanam responde: “tá bom passo sim/vou falar pra ele ir aí pegar/pode deixar que passo sim.”

19:51 hrs. Gerliane encerra sua participação na conversa: “ tá bom então, brigado”

19:51 hrs. A vítima envia áudio para NanNam: “
e então NanNam, vai ser isso mesmo ? Dá idéia aí
. “

19:51 hrs. Nanam responde : “
é isso mesmo mlk
.”

19:51 hrs. A vítima responde: “dmr” (abreviação de “demoro”, no sentido de afirmativo)

19:59 hrs. Nanam tenta contato novamente com a vítima: “ ?/Coé/o mano cê tá aonde aí ? tá no pé de manga ? pra baixo do ratim aí ?

20:01 hrs. NanNam tenta contato novamente com a vítima sem sucesso: “em mlk depois eu e Felipe vão aí

23:06 hrs. Mais uma tentativa de contato de NanNam com a vítima: “Coé”.

(Grifamos)

O diálogo transcrito acima,combinado à apreensão de droga junto ao corpo da vítima, demonstra que o entorpecente que estava sendo vendido por ele havia sido fornecido por Leonan e Felipe.

Dessa forma, como não conseguiu solucionar o problema da “concorrência” com a vítima junto a Leonan e Felipe, GELIANE decidiu pela morte dela e procurou o denunciado LUCINDO, vulgo “Aarãozinho” para executar o crime,o qual por sua vez, pediu ajuda ao denunciado CHARLES.

Ato contínuo na noite dos fatos, os acusados LUCINDO e CHARLES , a bordo de uma motocicleta pilotada por este, se dirigiram até o local onde a vítima estava, momento em que LUCINDO desembarcou do veículo, se aproximou e perguntou para a vítima se ela “Dudu” e, ao receber a confirmação, atingindo-a por duas vezes, causando sua morte.

Insta salientar que a denunciada GELIANE responde a ação penal n° 0010386-33.2018.8.08.0011, juntamente com outros acusados, pelos crimes de tráfico e associação, referente ao contexto em que se deu o homicídio em tela.Consta ainda que a vítima Luis Eduardo Lima atuava como “vapor”.

Após cometerem o crime, os acusados fugiram do local.

Fica clara a incidência da qualificadora do motivo torpe, pois os denunciados decidiram matar a vítima por motivo de disputa de tráfico de drogas.

A AUTORIA e MATERIALIDADE encontram-se demonstradas através do Boletim Unificado de fls. 02/03, Laudo Cadavérico de fls. 09/11 e Laudo de exame de local de homicídio de fls. 16/25 e da prova testemunhal.

Assim sendo, os acusados GELIANE, LUCINDO e CHARLES, infringiram o disposto no art. 121, §2°, inciso I do Código Penal

[...]

A defesa pugna preliminarmente pela nulidade da denúncia.

Observa-se que a peça incoativa, ao contrário do que alega a recorrente, não se afigura inepta, pois descreve, de forma clara e adequada, a participação da acusada na prática do delito a ela imputado.

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida em que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempos do delito, o que demonstra que os apelantes puderam exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Magna.

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Outrossim,
a superveniência de sentença, com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia
.
Conforme julgados:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.
[...] (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...] II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes. III
"Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal
(AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)" (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019).[...] (AgRg no RHC n. 125.904/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

A defesa pugna preliminarmente pela nulidade da Interceptação telefônica

Ressalta-se, primeiramente,
sobre este tema, o julgamento do AgRg do RHC 139165/SP de relatoria do Ministro Felix Fischer deixou assente que: “A Jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária (HC n. 339.553/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/2017).VI - No que atine aos prazos, "a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante das particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão" (HC 537.555/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021).(AgRg no RHC 139.165/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).”

R
elevante destacar que
o celular da vítima foi localizado no local do crime, o conteúdo do celular da vítima Luís Eduardo foi acessado mediante autorização judicial proferida nos autos.

Fixada esta premissa, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade das interceptações telefônicas neste feito combatidas:

Não há que se falar em ofensa ao princípio da subsidiariedade, nem em ausência de indicação de elementos concretos/razoáveis, pois foram apontadas as razões acerca da imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica.
3. No caso, a Subdivisão Policial de Pato Branco, iniciou uma investigação com o intuito de verificar a ocorrência de suposto esquema de cobrança de propinas para que fossem aprovadas licenças ambientais nos escritórios regionais do instituto Ambiental do Paraná de Pato Branco e Francisco Beltrão. A notícia crime inicial se deu por meio da declaração prestada junto ao Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, oportunidade em que foi apresentada gravação feita com os detalhes da propina.4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é ônus da defesa, quando alega violação do disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei n.9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no HC n. 533.348/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 10/10/2019).4.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017). (RHC 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).
5. Agravo regimental provido, para, afastada a incidência da Súm. n.182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial, negando, todavia, provimento ao recurso especial.(AgRg no AREsp 1789984/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Por fim, constato nos
documentos constantes no caderno processual, que há materialidade do crime em apuração e fortes indícios de autoria por parte da recorrente nas interceptações telefônica, ora combatidas.

Dito isto, rejeito o preliminar arguida.

A defesa pugna preliminarmente pela
nulidade da ausência de juntada das mídias, contendo a íntegra das conversas imputadas à recorrente.

Analisando os autos, observa-se que foi realizada degravação de conversas obtidas por meio do acesso ao aparelho celular da vítima, pela equipe técnica da Polícia Civil. Nesse sentido pode ser extraído do Link: (ID 7459212
https://drive.google.com/drive/folders/1YTt1nkY8FqfWWnb9YbO162YHIAffzeZx
.).

Portanto, além de não restar comprovado qualquer prejuízo causado à defesa da recorrente, as mídias foram juntada na íntegra, como destacado acima.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

A defesa pugna preliminarmente
pela nulidade decorrente da admissão de “testemunha preservada”

Primeiramente, destaco que a utilização do instituto da testemunha preservada, ou sigilosa, encontra-se regulamentado na Lei nº 9.807/99 - Lei de proteção especial a vítimas e testemunhas), na hipótese dos autos, não se vislumbra cerceamento de defesa, ou prejuízo a recorrente na admissão da testemunha sigilosa, assim, afastada qualquer nulidade na utilização desta.

Ademais, o delito pelo qual a recorrente foi pronunciada tratava de homicídio relativo ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

A defesa pugna preliminarmente pela nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Acerca deste argumento, verifico nos autos que não há excesso de linguagem na decisão combativa, verifica-se sim, que o Juiz apenas afirma existir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime praticado.

Assim, não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, se não foi emitido juízo de valor sobre a prova dos autos, limitando-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

No mérito
a defesa pugnou pela impronúncia da ré

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico e
laudo de exame de local de homicídio, ambos dos autos do inquérito policial (em apenso
).

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

“(...) que o depoente tomou conhecimento na época dos fatos que havia um adolescente que estava atravessando o movimento de drogas de Geliane e Priscila e que por esta razão, Geliane pediu auxílio a Lucindo Beiriz Aarão, vulgo "araozinho", para que resolvesse a situação; que, Lucindo resolveu auxiliar Geliane por conta da amizade que possuía com o esposo de Priscila, Sandro Silva da Vitória Chagas; que o depoente tomou ciência que no dia dos fatos Geliane telefonou para Aarão e informou que o adolescente, que ora sabe se tratar de Luís Eduardo Lima Samuel, estava vendendo drogas em frente a sua residência e atrapalhando seu movimento, pedindo para que desse um jeito nele; que naquela ocasião Lucindo Beiriz Aarão, Afrânio da Silva Siqueira, Charles Martins Maia residiam num imóvel alugado no bairro Rubem Braga, pois temiam uma operação policial no bairro bela vista; que, também ocupava o imóvel a esposa de Charles Martins Maia, Juliana Hipólito; que, quando Lucindo Beiriz recebeu a ligação telefônica de Geliane, salvo engano apenas Charles Martins Maia se encontrava no imóvel, ocasião em que resolveram dar fim a situação de Luís Eduardo; que, Lucindo e Charles se deslocaram até a rua Nestor Ribeiro, onde se depararam com a vítima; que, Lucindo desceu da motocicleta, perguntou a vítima se ela que era "dudu" e ao receber a confirmação passou a disparar contra ela; que, Charles estava conduzindo a motocicleta; que, após ceifarem a vida de Dudu, saíram do local e foram ao encontro dos adolescentes Felipe Faria Nunes e Clayton Farias Nunes, os quais estava numa rua abaixo, numa motocicleta roubada; que, tais indivíduos tiveram a incumbência de levar a arma utilizada no crime para o bairro Bela Vista; que, após tal fato, Lucindo e Charles retornaram para a residência localizada no bairro Rubem Braga; que, o depoente tem ciência ainda de que após tal fato Lucindo confessou o crime para a ex-esposa Andressa; que, Charles comentou para diversas pessoas que ficou cerca de uma semana sem dormir, pois ficou impressionado com o sangue espirrando. (...)” (Depoimento prestado pela Testemunha Preservada nº 02, em sede policial - fl. 67/67-v do IP em apenso). (destacou-se)

“(...) Que não confirma integralmente as declarações de fl. 67/8 porque não se recorda porque passou muito tempo; que não presenciou o crime, nem a ligação de Geliane para 'Aarãozinho'; que tomou conhecimento posteriormente acerca da autoria do crime; que soube que foram os réus 'Aarãozinho' e Charles que mataram a vítima da forma que falei em meu depoimento; que sobre o envolvimento de Geliane, não me recordo, mas sei que ela efetuava o tráfico naquele local junto com sua irmã Priscila e seu cunhado Sandro; que após a gravidez de Priscila, Sandro 'arrendou' a boca para Aarãozinho e Charles e Geliane continua atuando como 'vapor'; que pelo que sabe Priscila parou de traficar após a gravidez; que não conhecia a vítima, nem por ouvir dizer" (Depoimento prestado pela Testemunha Preservada nº 02, em Juízo - fl. 84). (Destacou-se) “ (...) Que o depoimento prestado na delegacia de polícia sob a rubrica ‘Testemunha Preservada nº 02’ é o meu depoimento; que confirma integralmente o depoimento prestado sob a rubrica ‘Testemunha Preservada 02’; que não sofreu coação ou ameaça durante esse depoimento; que foi prestado sob livre e espontânea vontade; que não deseja acrescentar informações. (...)”. (Depoimento prestado pela Testemunha Preservada nº 01, em Juízo - fls. 122). (destacou-se) “(...) Que sobre a vítima o declarante informa que já o conhecia há mais de 3 anos e que eram amigos; que no dia do crime a vítima estava na rua Anestor Ribeiro, vendendo drogas para o declarante; que o declarante tem ciência que ocorreu uma discussão envolvendo a vítima e Gerliane e que esta última teria pego o celular da vítima e mandado diversos áudios para o declarante reclamando da presença da vítima em sua rua e que o mesmo a estava incomodando; que o declarante não sabe dizer porque a vítima estava incomodando Gerliane; que o declarante se recorda da conversa que teve com Gerliane através de áudios de whatsapp enviados pelo celular da vítima; que o declarante não quer comentar sobre tais áudios e alega não saber explicar o que Gerliane queria dizer com tais áudios; que na madrugada do dia 13/01/2018 o declarante tomou conhecimento que a vítima havia sido morta no local onde estava vendendo drogas para o declarante; que apesar de ter enviado mensagens para a vítima perguntando onde este estava "marcando" e que dizendo que iria até ele o declarante informa que não chegou a ir no local do crime; que tomou conhecimento do crime através de perfil de facebook de alguém que não se recorda; que não chegou a ir no local do crime em momento algum; que no dia seguinte o declarante esteve no velório da vítima, porém não foi ao enterro; que o declarante tomou conhecimento após o crime que os autores seriam do bairro Bela Vista e que ambos estavam em uma motocicleta; que não sabe dizer o nome dos autores nem a motivação do crime”. (Declarações prestadas por Leonan Borel Pereira, testemunha, em sede policial às fls. 52/53 do IP em apenso). (destacou-se)

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, com a análise meritória definitiva para a apreciação do Conselho de Sentença.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou a recorrente
GELIANE DE ALMEIDA DA SILVA
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.